Tribunal: TJDFT
Processo: 0717407-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717407-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB SEGUROS PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FRANCISCO JOAQUIM DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES tendo por objeto a r. decisão (ID 16900815 - Pág. 4 ou ID 63922543 - Pág. 3) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0728757-27.2019.8.07.0001. Na origem, o agravado ajuizou ação contra a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e contra o BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S/A, ora agravante, requerendo a declaração de nulidade da cláusula de contrato de seguro de vida que prevê reajuste por faixa etária. As rés apresentaram contestação alegando que a relação jurídica decorrente do contrato se estabeleceu apenas entre a ALIANÇA DO BRASIL e o agravado (ID 16900814 - Pág. 8 ou ID 48782732 - Pág. 7). O ilustre Juízo a quo rejeitou a preliminar na r. decisão agravada nos seguintes termos: "Sustenta a parte Ré a ilegitimidade passiva da BB Seguros e Participações, uma vez que a relação contratual decorrente do contrato de seguro de vida estabeleceu-se apenas entre a ALIANÇA DO BRASIL e o Autor, tendo a FENABB (e não a ré BB SEGUROS E PARTICIPAÇÕES) figurado como estipulante de contrato e mandatária dos segurados. Todavia, a preliminar não se sustenta, porquanto, a princípio, deve-se entender por legitimidade passiva a pertinência subjetiva de a parte ré responder ao pleito autoral. Assim, a legitimidade deve ser analisada exclusivamente sob o ângulo processual, tendo por substrato os fatos narrados na petição inicial. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo Magistrado em status assertionis, ou seja, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido. Se acaso não for constatada alguma das condições da ação, no momento do julgamento da demanda, a hipótese é de improcedência do pedido. No caso, ao fazer a análise do vínculo jurídico existente entre as partes, não restam dúvidas de que o Réu BB Seguros e Participações é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o documento de ID no 45461554 - Pág. 3 demonstra que o Certificado Individual – Renovação Seguro Ouro Vida Grupo Especial foi encaminhado pela BB Seguros, constando inclusive a sua logo, tendo atuado como efetivo intermediário do contrato objeto dos autos. Do que se depreende, é que há uma parceria, que vai além da mera intermediação, se tratando de mais um produto disponibilizado pela BB Seguros. Tendo em vista que a relação jurídica entre as partes é de consumo, todos aqueles que participam do contrato respondem solidariamente pelos deveres assumidos com o consumidor, conforme interpretação sistemática dos artigos. 14, 18 e 34 do Código Consumerista. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva" (ID 16900815 - Pág. 4 ou ID 63922543 - Pág. 3). Inconformada a BB SEGUROS E PARTICIPAÇÕES recorre. Pede seja provido o recurso a fim de que seja reformada a r. decisão com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito em relação a ela, por ausência de relação jurídica direta com o agravado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator